Tribunal: TJSP
Processo: 1015494-02.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – Morte natural (síndrome respiratória aguda grave) – Cobertura não abrangida pela apólice – Exclusão expressamente prevista em contrato – Indenização indevida – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP - RECURSO DESPROVIDO.